Tribunal: TJPA
Processo: 0804202-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804202-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, caput, do CP, na modalidade tentada. As impetrantes alegam ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e pleiteiam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a reiteração de condutas violentas do paciente contra a vítima, que incluem ameaças e agressões físicas e psicológicas.
4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
. Precedentes do c. STJ: "Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022).
5. As medidas cautelares do art. 319, do CPP, não se mostram suficientes diante do histórico de violência doméstica e da periculosidade concreta do paciente, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ: "A custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva" (STJ, AgRg no HC 901504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022;

STJ, AgRg no HC 901504/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/06/2024;

STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelas i. Advogadas, Dras. Ideilres Alves da Silva e Letícia Borges Matias, em favor do nacional
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA.

Relatam os impetrantes que o paciente está preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 121-A, do Código Penal, feminicídio na modalidade tentada, nos autos do processo nº 0800021-70.2025.8.14.0140.

Argumentam as impetrantes que não há justa causa para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, bem como suscitam predicados pessoais para fundamentar a revogação do decreto constritivo.

Liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a concessão da ordem do
writ
.

Juntaram documentos (ID nº 25294471 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25336110), o impetrado presta informações (ID nº 25396748) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25626625).

É o relatório necessário
.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Dos autos extraio que o paciente teria supostamente tentado matar sua ex-companheira, G.S.C, ao se dirigir embriagado à residência da vítima e golpeá-la com um facão. Os golpes teriam cessado quando a testemunha Elielson ameaçou chamar a guarnição policial, momento em que o coacto se evadiu.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, pois “o autuado possui histórico de agressões físicas e psicológicas contra a vítima, com relatos de que as ameaças se intensificaram após o fim do relacionamento.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e prova da materialidade fundamentam a necessidade da garantia da ordem pública, que sustentou a expedição do ato coator.

Outrossim, as notícias acerca de reiteradas condutas violentas do paciente contra a vítima e seu comportamento ao fugir do local do crime, também fundamentam a segregação.

Da fundamentação do decreto prisional, extraio o seguinte (ID nº 25113373):

“O artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma.

No caso concreto, estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Os autos demonstram que o autuado possui histórico de agressões físicas e psicológicas contra a vítima, com relatos de que as ameaças se intensificaram após o fim do relacionamento. Ademais, consta que ele teria invadido a residência da ofendida armado com um facão e desferido golpes, somente cessando as agressões quando um terceiro ameaçou acionar a polícia.

A gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, o que justifica a decretação da custódia cautelar para resguardar a vítima e a sociedade.
”
[
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Há nos autos notícias de que o paciente apresentou o mesmo comportamento reiteradas vezes, proferindo ameaças direcionadas não só à vítima, como também ao seu atual companheiro em momentos anteriores. Isto, por si só, revela a adequação da medida constritiva imposta.

O crime de feminicídio está no topo de uma escalada de atos direcionados à mulher, que consiste em ameaças, ofensas e humilhações em público, agressões físicas e verbais. A prisão do agressor, em muitas situações, e,
in casu
, especificamente, é a forma mais eficaz de coibir a prática do crime, pois segrega de forma efetiva a vítima do réu.

O acautelamento do paciente tem o intuito de preservar a integridade física e psicológica da vítima, e, assim, garantir a ordem pública.

Quanto a necessidade da manutenção da prisão cautelar nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS . INSUFICIÊNCIA.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a alegação de ser o paciente pai de 03 filhos menores, é primordial a comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados e sustento das crianças, o que não comprovou.

Por outra, a Súmula nº08/TJPA assegura que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada, conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código.

Ainda, diante da periculosidade concreta do delito e das condutas do paciente, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requerem as impetrantes, não terá efetividade para interrupção ou cessação da reiteração delitiva.

É como converge a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, motivado por ciúmes, deu socos e puxões de cabelo na vítima, causando-lhe grave hematoma e logo após, deu golpes de faca no seio direito e na região do abdômen da ofendida, na tentativa de ceifar sua vida. Ademais, a custódia também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como para evitar reiteração delitiva, pois a vítima, dias antes da data dos fatos, já tinha registrado ocorrência contra o acusado pela prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal praticada com arma branca, o que demonstra o escalonamento crescente da violência doméstica contra a ofendida. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 901504 MS 2024/0107012-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

É o voto.

Belém, 08/04/2025